Tribunal: TJSP
Processo: 0024657-86.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Cooperativa
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Cumprimento de sentença. Pretensão de restituição de valores pagos a título de sobras de cooperativa médica. Inadmissibilidade. Valores recebidos pelo apelado estão vinculados ao resultado positivo da cooperativa, levando-se em consideração dispositivo expresso do Estatuto Social. Referências genéricas e superficiais de que o médico já havia recebido valores decorrentes de seu trabalho, a título

Ementa:
Cumprimento de sentença. Pretensão de restituição de valores pagos a título de sobras de cooperativa médica. Inadmissibilidade. Valores recebidos pelo apelado estão vinculados ao resultado positivo da cooperativa, levando-se em consideração dispositivo expresso do Estatuto Social. Referências genéricas e superficiais de que o médico já havia recebido valores decorrentes de seu trabalho, a título de produção médica, apresentam-se insuficientes. O Estatuto Social referido proporciona embasamento de que, no caso, os valores pagos o foram regularmente, não cabendo a pretensa restituição, enquanto o médico integrou a condição de cooperado. Sentença mantida neste aspecto – Honorários advocatícios de sucumbência. Base de cálculo. Fixação sobre o valor objeto do cumprimento de sentença, e não sobre o valor da causa. Apelo provido em parte.